Tribunal: TJDFT
Processo: 0701655-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. SUSPENSÃO DA CNH DO EXECUTADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto pela parte Exequente visando à reforma parcial da decisão, que no cumprimento de sentença de alimentos indeferiu o pedido de suspensão da CNH do Executado.
II. Questão em discussão.
2. Possibilidade de deferimento da medida executiva atípica de suspensão da carteira nacional de habilitação - CNH do Executado, com o objetivo de viabilizar a satisfação do crédito alimentar exequendo, haja vista a não localização de bens do devedor para saldar a dívida.
III. Razões de decidir.
3.1. A medida executiva excepcional de suspensão da CNH, não guarda pertinência com o adimplemento da obrigação, além de não assegurar a satisfação do crédito pretendido.
3.2. Ausência de eficácia na medida que impõe restrições a direitos individuais fundamentais, como forma de coagir a parte executada a satisfazer obrigação pecuniária. No entanto, apenas serve para punir o devedor, sujeitando-o à situação constrangedora, o que não se presta ao fim almejado, ou seja, ao pagamento da dívida.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.
Tese de julgamento: “A medida executiva excepcional de suspensão da CNH, não guarda pertinência com o adimplemento da obrigação, além de não assegurar a satisfação do crédito pretendido.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5, XV; CPC, art. 139, IV, 797; Enunciado n. 48 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0717795-69, Rel. Desembargador Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 11.07.2024.